Tribunal: STF
Processo: RE 1367837
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 509 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA LIQUIDEZ DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Jéssica Karine de Souza Guimarães. 



    Sustenta que a Corte de origem “omitiu o que ficou determinado na sentença, infringiu art. 509 §§ 2º e ss do CPC, usurpou a competência do juiz da execução, ignorou a Súmula 340 do STJ e o que ficou determinado na E. C. 20/98 e na Lei 285/79, contrariou a decisão do STJ e STF nos Temas 905 STJ e 810 STF”. 



    Alega caber ao juízo da execução concluir pela necessidade da liquidação por arbitramento da sentença exequenda. Defende a desnecessidade da liquidação da sentença, uma vez que o valor da dívida depende de meros cálculos aritméticos. 



    Aparelha o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 40 §§ 7º e 8º, da Lei Maior, e da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrido para “que se proceda à competente liquidação da sentença, na forma do art. 509, I, do C.P.C”. O acórdão está assim fundamentado:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão que, nos autos da Obrigação de Fazer que lhe movem ANA MARIA DE SOUZA e JANDIRA BARBARA DE SOUZA rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução. 



    Razão assiste ao agravante. 



    Trata-se de sentença ilíquida a exigir liquidação para posterior execução, o que ainda não ocorreu. 



    FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO foi condenado a proceder à revisão da pensão recebida pelas agravadas, ANA MARIA DE SOUZA e JANDIRA BARBARA DE SOUZA e respectivas diferenças devidas. E, iniciada a fase de cumprimento de sentença pelas credoras foi juntada planilha de cálculos. Ocorre que Rioprevidência apresentou impugnação alegando iliquidez e excesso na execução. 



    Ora, em se tratando de condenação ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a fim de que se apure o valor efetivamente devido, conforme art. 509, do C.P.C. que, no caso concreto, há de ocorrer por arbitramento. 



    Não procedida a liquidação como determinado, equivocada a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, impondo-se seja reformada a decisão para prosseguimento ao feito nos termos do art. 509, I, do C.P.C. 



    Por ser assim, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para que se proceda à competente liquidação da sentença, na forma do art. 509, I, do C.P.C.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:



    “Não assiste razão às embargantes. 



    Como se sabe, os embargos de declaração têm por objetivo a retificação da decisão quando nela se constata a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que não ocorre no caso concreto. 



    Na verdade, inconformadas com a decisão, as embargantes pretendem a rediscussão da matéria e a modificação do julgado, o que não se pode admitir através da via escolhida. 



    ANA MARIA DE SOUZA e JANDIRA BARBARA DE SOUZA propuseram ação em face de FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, julgada procedente. Ocorre que a sentença é ilíquida, não podendo ser executada de plano.



    Assim, dado provimento ao recurso interposto por FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para que a liquidação se dê por arbitramento, enquanto as embargantes afirmam que o valor devido depende de mero cálculo aritmético. 



    Ao contrário do que afirmam as embargantes, o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO apresentou impugnação alegando iliquidez e excesso na execução, demonstrando que os valores apresentados pelas credoras não estão de acordo com a sentença. 



    Ora, em se tratando de sentença ilíquida, até porque se refere a débito de períodos antigos e com diversas variações, necessária a liquidação por profissional habilitado, observado o art. 509, do C.P.C. 



    ANA MARIA DE SOUZA e JANDIRA BARBARA DE SOUZA se limitam a afirmar que seus cálculos estão corretos e que se trata de matéria que depende de simples cálculos aritméticos, tese que não se pode acolher. 



    A matéria exige conhecimento técnico, enquanto o perito judicial, auxiliar do juízo, elabora cálculos judiciais de maneira adequada e correta, equidistante do interesse das partes, até porque o débito envolve cálculos com valores de longa data, com diversos reajustes e diversas formas de correção, necessitando de conhecimento técnico para correta apuração, como já se disse. 



    Por fim, é de se dizer que a fundamentação de qualquer decisão judicial deve explicitar as regras e princípios jurídicos dos quais resultou a controvérsia solucionada, independentemente de menção expressa dos diplomas legislativos em que se consubstanciam tais regras e princípios. Isto acontecendo, prequestionada já se encontra a matéria para fim de interposição de recursos extremos. 



    Como se vê, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do C.P.C., impondo-se, assim, a rejeição do presente recurso. 



    Por ser assim, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA DE SOUZA e JANDIRA BARBARA DE SOUZA mantido, na íntegra, o Acórdão recorrido.”



    Emerge dos acórdãos que ensejaram o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 509 do CPC), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos preceitos da Constituição da República indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PREVI. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1347250 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Liquidação de sentença. Início do prazo recursal. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1197436 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.9.2019).



    Na mesma linha: RE 1.332.920-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia 1ª Turma, DJe 22.10.2021; RE 1.286.176, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020; RE 1.286.660, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.6.2021; ARE 1.269.346-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 05.11.2020; AI 858.244-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.12.2013; e RE 611.625-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 14.10.2011, entre outros.



    Também não prospera o apelo por afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior, uma vez que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, cuja ementa transcrevo:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora